Tribunal: TJMT
Processo: 0012230-37.2001.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
EMENTA – RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – ILEGITIMIDADE ATIVA – QUESTÕES PRELIMINARES REJEITADAS - AÇÃO DE DESPEJO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – CONEXÃO EXISTENTE – ART. 55 e seu § 3o DO CPC - REUNIÇÃO DE FEITOS – PREJUDICALIDADE PRESENTE – SENTENÇA ANULADA – DETERMINAÇÃO DO ENVIO DO FEITO PARA O JUIZO PREVENTO.
(1)- Não reside acolhimento de ausência de dialeticidade em relação ao recurso aviado quando este, embora não sendo um primor jurídico, traduz à intenção de a parte recorrente a intenção do provimento recursal e aponta seus motivos, prevalecendo, no caso concreto, a primazia de enfrentamento do mérito, a rigor do art. 4o do Código de Processo Civil.
(2)- Somente não detém interesse e legitimidade quando a pretensão jurisdicional, se procedente o pedido, não trouxer à parte autora qualquer benefício material ou moral. Se a unidade na inicial pertence à autora, esta tem interesse e legitimidade para postular qualquer medida inerente ao imóvel.
(3)- Ingressando a autora com ação de despejo e tendo a parte requerida em outra ação, ingressado com ação de usucapião em relação à unidade habitacional, registra-se na espécie a figura jurídica da conexão, vez que uma é prejudicial à outra. Serão reunidos no mesmo processo, para julgamento simultâneo processos que possam gerar decisões conflitantes ou contraditórias, mesmo sem materializar a conexão, regra prescrita no art. 55 e seu § 3o, do CPC.
(4)-Afere-se a prevenção do juiz onde foi distribuída a primeira ação, no caso, a ação de despejo e, de conseqüência, o juízo onde tramita o processo da usucapião, para os fins pertinentes, deverá enviar o processo para a instrução probatória e julgamento único.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012230-37.2001.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ERMENEGILDO ALVES (APELANTE), WILSON SAENZ SURITA JUNIOR - CPF: 225.950.418-35 (ADVOGADO), INCORPORADORA ITALIA LTDA - CNPJ: 37.504.396/0001-14 (APELADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ERMENEGILDO ALVES LEITE (APELANTE), HELOISA HELENA SAENZ SURITA - CPF: 005.560.319-03 (ADVOGADO), WELLINGTON ALVES LEITE (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

INCORPORADORA ITÁLIA LTDA, ingressou com AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO em face de EMENERGILDO ALVES, todos identificados nos autos. Alegou que, por contrato verbal, locou ao requerido o imóvel localizado na Quadra 01, casa 08, Vila Vertical, ao valor de R$ 70,00 (setenta reais) por mês. Alegou estar o requerido em débito, desde julho de 1998 a janeiro de 2001, postulou com a rescisão contratual e por conseqüência o despejo. Discordou o requerido e neste aspecto anota a inexistência de contrato de locação. Arroga-se a existência da usucapião especial, ocupação mansa e pacifica pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos moldes do art. 183 da Constituição Federal.

Alcançando a fase de sentença, a ação foi julgada procedente e, por conseqüência. Houve a rescisão do contrato, decreto do despejo dos requeridos e condenação nos alugueres pretendidos na inicial, no valor de R$ 2.724,83 (dois mil, setecentos e vinte e quatro reais e oitenta e três centavos), com juros de mora (1% ao mês) e correção monetária (INPC), a partir da sentença, custas processuais e honorários advocatícios, estes orçados em R$ 1.000,00 (um mil reais). (ID-43558488).

Houve substituição da parte requerida pelo seu espolio – Espolio de EMENERGILDO ALVES LEITE.

Sentença de piso anulada por cerceamento de defesa. Acórdão n. 48785/2011, Quinta Câmara Cível, julgado em 08/02/2012. (ID-43558843). Embargos rejeitados (ID-43558549).

Após marchas e contramarchas processuais, nova sentença de mérito foi prolatada (ID-43558579), declarando extinto o contrato de locação, condenação dos alugueres vencidos até a data da desocupação, juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, a partir do vencimento de cada aluguer. Condenou nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Sustenta o espólio apelante, em grau recursal, os seguintes aspectos: a) – ilegitimidade ativa da autora vez que a notificação foi feita pela pessoa física ORLANDO NIGRO FILHO: b) Anota nulidade da sentença vez que existe ação de usucapião em relação ao citado imóvel e, desta forma, se apresenta a necessidade de julgamento simultâneo; c) ausência de uxória do Sr. ORLANDO NIGRO FILHO em relação a notificação feita; c) ausência de prova da existência do contrato verbal de locação, valoração equivocada dos depoimentos. Sustentou, neste aspecto, o reconhecimento da usucapião como matéria de defesa, declarando, por tal aspecto, a improcedência da ação de despejo por falta de pagamento, conhecendo e provendo o recurso e as conseqüências derivadas deste.

Em resposta ao recurso, em primeiro tópico, sustenta a apelada ausência de DIALETICIDADE vez que não combateu especificamente a sentença. Em relação ao mérito, sustenta a apelada a necessidade de conhecimento e desprovimento do recurso e as consequências deste ato judicial. Determino a inclusão na pauta de julgamento da colenda 2a. Câmara Cível deste sodalício.

Providências de estilo; cumpra-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Ausência de dialeticidade – Menciona a apelada na resposta ao recurso aviado o não conhecimento deste recurso aviado pela parte apelante, vez que não houve ataque específico em relação ao que foi consignado na sentença recorrida, violando aspectos formais de admissibilidade.

Discordo de tal posicionamento.

O recurso, em verdade, não é um primor de obra jurídica. Porém, numa análise sistemática das razões recursais apresentadas, perfeitamente dá para verificar suas razões de recorrer ao receber a sentença desfavorável em relação à rescisão do contrato, albergando o juiz em não aferir a existência da conexão em face da existência da ação de usucapião em relação ao mesmo imóvel e outros aspectos constantes da decisão recorrida.

Verifica-se que a sentença que rescindiu o contrato verbal de locação, determinou o despejo do apelante, o condenou no pagamento dos alugueres vencidos e vincendos até a data da desocupação e na sucumbência, reside manifestação expressa consignada no recurso, aspectos que dizem respeito às condições da ação e, de igual forma, trouxe à baila a existência de uma ação de usucapião em relação ao citado imóvel, justificou a existência de conexão, pugnando pela reunião dos feitos. E, em relação ao mérito, sustentou novamente a existência da usucapião como matéria de defesa, aspecto que já tinha sido observado em primeiro grau de jurisdição.

Desta forma, conclui-se no caso presente o preenchimento dos incisos I, II, III, do art. 1.013 do CPC, quais sejam, a identificação de ambas as partes, a exposição de fato e de direito e as razões pelos quais o apelante pugna pela reforma da sentença objurgada. Ocorre-se, portanto, na espécie, o direito da parte em obter o mérito, primazia que hoje ostenta pelo art. 4o do CPC, aproveitando-se todos os atos, desde que não cause cerceamento de defesa, como ocorrido no caso presente em apreciação recursal.

E, em face desta situação, hoje não mais reside no campo do direito processual civil, o preciosismo jurídico de que tudo deva ser feito dentro do figurino jurídico sob pena de não aproveitamento, dentro do contexto do art. 283 do Código de Processo Civil. A situação é outra e, desde que existam nuances em relação ao pretendido, aproveita-se tudo que puder extrair da peça processual, embora neste não registre o preciosismo jurídico pretendida pela parte apelada. Ademais, não se pode ignorar que, após a apresentação do recurso, a parte apelada fez longa explanação de seu direito, contrariando os termos pretendido pelo apelante, não se configurando, nem de soslaio, cerceamento de defesa em face do amplo contraditório apresentado.

O que se pediu, como já dito, foi excesso de preciosismo, não mais contemplado na justiça do terceiro milênio e, sobretudo na vigência do CPC/2015.

Por tais aspectos, sem mais delongas, rejeito esta questão trazida pela apelada.

É como voto.

Ilegitimidade ativa - Passando, a seguir, em relação ao recurso aviado pelo espolio requerido, em primeiro compasso, deve ser visto a alegação de ausência de legitimidade ativa da autora, vez que, segundo o afirmado, a notificação foi feita pela pessoa física ORLANDO NIGRO FILHO e não pela INCORPORADORA ITÁLIA LTDA. De outro lado, devendo ser visto em conjunto, anota que o notificante é casado e não existe nos autos a outorga uxória.

Tais preliminares vista em conjunto, não procedem. No caso, trata-se de ação de despejo por falta de pagamento promovida pela INCORPORADORA ITÁLIA LTDA em face do requerido, hoje espolio de EMENERGILDO ALVES LEITE.

Temos, no caso, uma ação de despejo por falta de pagamento e, neste sentido, desnecessário se apresenta qualquer constituição em mora por notificação, o que faz, por conseqüência, ausência de qualquer ilegalidade em face da não concretização da outorga uxória. Ademais, aqui não se registra qualquer direito real em jogo e sim mero aspecto contratual o que, por si só, afastaria a necessidade de outorga uxória do cônjuge. Em verdade, a notificação, no caso presente, foi apena um ‘plus’, numa tentativa vã de tentar solucionar o caso sem a necessidade de ingresso em processo judicial.

Portanto, verifica-se que a mora, neste caso, decorre simplesmente do inadimplemento contratual, isto é, ausência de pagamento dos alugueres convencionados entre as partes por contrato verbal. (art. 9a, inciso III, Lei 8.245/91).

Neste aspecto é sossegada a jurisprudência de nossos Tribunais.

‘TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA - A notificação premonitória não é exigível quando se trata de ação de despejo por falta de pagamento. (ementa parcial, AI-800645529.2020.8.05.0000. publicação em 24/06/2020)’.

‘TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. - ‘Não procede à alegada carência da ação sob pretexto de imprescindibilidade de constituição em mora pela notificação prévia. É que a retomada da posse do imóvel locado mediante sua rescisão decorre de falta de pagamento do aluguel e demais encargos, nos termos do art. 9o, inciso III, da Lei 8245/91. Para ajuizamento de ação de despejo por falta de pagamento de alugueis e acessórios é despicienda a previa notificação do locatário inadimplente. (AC 101190236201488260003, publicado em 02/09/2019.)’.

Com estes argumentos, rejeito esta preliminar.

É como voto.

Conexão – Afirma o espolio apelante a existência de conexão, visto que, em relação ao citado imóvel, reside ação de usucapião constitucional como definido pelo art. 283 da Constituição Federal.

Certo é que a INCORPORADORA ITÁLIA LTDA em relação à VILA VERTICAL em situação idêntica, já obteve sucesso em sede de ação de despejo por falta de pagamento, isto questão de mérito.

Mas, cada caso é um caso, não sendo tal situação, prova irretorquível de que, no presente, a exemplo de outros, reside contrato de locação. Tudo deve ser perquirido e, sobretudo analisando a prova dos autos, dentro da divisão do ônus estabelecido pelo art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, não servindo aspecto meritório existente em outro feito para aplicação como precedente irretorquível.

Independente do mérito que já foi divisado e tratado em processos semelhantes e cuja consolidação da coisa julgada não alcança este, deve ser visto aspectos formais estabelecidos no nosso ordenamento processual civil e estas questões são antecedentes e devem ser vistas em todos os seus contornos. Somente superados estes aspectos formais prescritos no CPC é que o magistrado pode adentrar no mérito.

Ao expurgar a figura da conexão, a sentença de primeiro grau, objeto deste recurso, assim fundamentou:

‘’Quando a preliminar de conexão, importante salientar que há conexão entre ações que discutem sobre o mesmo objeto ou causa de pedir de forma que os processos podem ser reunidos para instrução e julgamento simultâneo. (...) Nesse sentido, não se verifica nos autos qualquer elemento que configure a conexão desta demanda com a informada na contestação, isto porque a ré não traz cópia da petição inicial, tampouco qualquer documento que indique uma possível relação entre as ações. (...) Se a questão é relativa aos documentos que instruem o processo, poderiam ser colacionados aos presentes autos, sem qualquer prejuízo, sendo incabível e desnecessária a conexão entre ações. (sic). (ID-43558578, pag. 3).

No caso presente, o magistrado de piso, ao fazer tais afirmações, não verificou o ofício endereçado pelo magistrado PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR, cujos fragmentes são os seguintes:

‘Em atendimento ao ofício de número 176/2005, informo a Vossa Excelência que tramita por este Juízo os autos de n. 113/2001, em que EMENERGILDO ALVES LEITE, portador do RG 145.895 e do CPF n. 141.574.031-34 figura como um dos autores da AÇÃO DE USUCAPIÃO URBANO proposta contra ORLANDO NIGRO FILHO, distribuída em 23/03/2001. Segue em anexo copia da petição inicial, mandado de fls. 805/806, petição de fls. 826/829, despacho de fls. 840 e despacho de fls. 841, parta melhor entendimento, sendo que o processo está aguardando a publicação do despacho de fls. 841. (sic) (ID-43558477).

Certo é que se trata de uma ação em que várias pessoas ingressaram contra ORLANDO NIGRO FILHO em relação a imóveis localizados na VILA VERTICAL, bairro PASCOAL RAMOS, nesta Capita, e que os documentos constantes dos autos dão conta de que muitos fizeram acordo para saírem dos respectivos imóveis que ocupavam. Contudo, o apelante não o fez, continuando na firme intenção de dizer que não tem contrato de locação e sim ocupação a lhe gerar o direito consagrado no art. 283 da CF/88.

Certo é de igual forma, que este Tribunal, em situações semelhantes, não idênticas, já proferiu sentença em que não se admitiu a usucapião em relação a outras pessoas e decretou o despejo. Contudo, entendo irrelevante esta situação, cada caso deve ser vista isoladamente, dentro do contraditório e da ampla defesa e atribuição às partes dos ônus decorrentes de suas alegações.

Deve ser visto, ainda que, em processo de inventario em face do falecimento de EMENERGILDO, consta como bem a partilhar – Direito de Posse de 01 imóvel situado na Quadra 01, lote 08, Vila Vertical, na cidade de Cuiabá/MT, objeto da ação de usucapião, cujo processo tramita na 8a. Vara Cível de Cuiabá/MT, código 93626). (ID-43558857).

Por outro lado, nas contrarrazões apresentadas pela parte apelada, a mesma foi enfática em afirmar a existência da ação de usucapião, tornando-se, portanto, incontroversa a existência desta em relação ao mesmo imóvel que foi objeto da ação de despejo e cuja procedência foi concretizada na sentença recorrida. (ID-43558598).

Vislumbro que a esta altura, não se tem condições de dizer que existe contrato de locação ou se a ocupação está a gerar direito de usucapir o imóvel, dentro do previsto no art. 283 da Constituição Federal e, neste contexto, não poderia, o juiz, de plano, anotar que se trata de contrato de locação, com base em depoimento de uma única testemunha (LADISLAU) em face de privar o espolio, desde já, de produzir a mais ampla defesa no processo de usucapião já referido linhas anteriores.

Trata-se de aspecto formal que deve ser obedecido, independente do que restar positivado quando da análise meritória de ambos os feitos em conjunto e numa única sentença, já que, acatando os argumentos recursais, patente se apresente a figura da conexão entre a ação de despejo e a ação de usucapião, existente entre as partes, pólos invertidos.

O art. 55 do CPC estabelece:

‘Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.'

Por outro lado, na dicção dos §§ 1o e 3o, do art. 55 do CPC, imperioso se apresenta a reunião de feitos para uma decisão conjunta, sobretudo para evitar decisões conflitantes. Isto porque, se existente a usucapião não há contrato verbal a rescindir e muito menos na existência da obrigação de pagar os alugueres determinados na sentença e, desta forma, respeitando posicionamentos contrários, ao meu viso, patente se apresenta a figura processual da conexão. E, vice-versa.

Nesta toada, mantendo a decisão que rescindiu o contrato verbal com base em depoimento prestado por uma única testemunha em face de decisões em processos semelhantes e, mais tarde, formalizado a ampla defesa na ação de usucapião e este for, ao final, julgada procedente, as decisões conflitantes já estariam estabelecidas o que reforma a necessidade de uma decisão conjunta em ambos os processos. Como dito, aqui não se discute mérito e sim e tão somente aspectos formais, estes estabelecidos pelo Código de Processo Civil, independente do que, mais tarde, se decidirá meritoriamente.

Aliás, não se pode olvidar que o Código de Processo vigente (Lei 13.105/2015), deu uma elasticidade na figura da necessidade de julgamento em decisão uma, mesmo não sendo caso de conexão.

Como registra o § 3o, do artigo 55:

‘Serão reunidos para julgamento em conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso separadamente, mesmo sem conexão entre eles’.

No caso, consolidado em coisa julgada neste feito a figura da existência do contrato de locação, esvaziaria por completo a questão tratada na ação de usucapião, violando o principio do direito de petição consagrada em nosso ordenamento processual.

Embora, diga-se, a jurisprudência pátria, em relação ao assunto em comento, goza de divergências, filio-me a necessidade de reunião dos feitos, na dicção do § 5o
, do art. 55, do CPC para evitar decisões conflitantes já que, ao meu viso, no entendimento pessoal, existe sim a figura da conexão, como conceituado no ‘caput’ do citado comando processual civil, respeitando posicionamentos contrários.

Derradeiramente, sabe-se que o comum se presume, o extraordinário se comprova e, no caso em apreço, trata-se de aspecto incomum que a incorporadora, se existente contrato de locação, espere por mais de 02 anos para ingressar com a ação de despejo por falta de pagamento. Incomum, por outro lado, que uma empresa do porte da apelada, naquele conjunto habitacional, todos os contratos são verbais sobretudo em se tratando de uma sociedade por quotas de responsabilidade limitada e não empresa individual.

São aspectos relevantes que devem ser perquiridos e não passaram pela perspicácia do magistrado de piso que os ignorou.

Trago a colação julgados do colendo Tribunal de Justiça do estado da Bahia, já consolidados na vigência do atual CPC:

‘AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVODEINSTRUMENTO. ACAODEDESPEJOPORFALTA DE PAGAMENTO E USUCAPIEO. CONEXJEO. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENCÃO DA DECISÃO AGAVADA I – Intentada a cão de usucapião relativa a imóvel já objeto de demanda despejatória, impõe—se o julgamento conjunto das demandas, vez que uma é prejudicial ao julgamento da outra. Conexão dos feitos. Aplicabilidade dos arts. 103 e 105, do Código do Processo Civil. ll ——Recurso não provido. (TJ-BA —AGR: 0009209562015805000050000, Relator: Gardênia Pereira Duarte, Quarta Câmara Cível, Datada de Publicação em 01/O7/2015)’. (ID-43558852).

‘DIREITO PROCESSUAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – SUSPENSÃO – CONEXÃO COM AÇÃO DE USUCAPIÃO – REUNIÃO DE PROCESSOS – JULGAMENTO EM CONJUNTO – JUIZO PREVENTO – PROVIDO. Conforme jurisprudência sossegada dos tribunais pátrios, mostra-se razoável e prudente o julgamento em conjunto de ação de despejo e da ação de usucapião, haja visto a inexistência de prejudicialidade interna, mas tão somente conexão decorrente da relação material discutida. Em virtude da conexão estabelecida entre as duas ações, para que não haja conflito de decisões, e reputando-se mais adequado a celeridade e efetividade processuais, necessário se mostra a reunião de ambas no juízo prevento, de sorte a promover o andamento da marcha processual e julgamento conjunto dos feitos, configurando-se o efeito suspensivo anteriormente deferido. (AI-002117868201588050000, Relator Desembargadora HELENA RAMOS REIS, Segunda Câmara Cível, julgado em 11/03/2016 - ID 43558582)’.

Forte nestes argumentos, respeitando pensamentos contrários, patente a conexão intelectual até pela situação da prejudicialidade, encaminho meu posicionamento nos seguintes aspectos: a) – Em face da existência da conexão existente entre a ação de despejo que é objeto deste recurso com a ação de usucapião promovida pelo apelante em relação ao mesmo imóvel, sendo imprescindível a reunião de processos e a instrução em conjunto, na forma do art. 55, §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil, anular a sentença para que outra seja, a tempo, forma, modo, prolatada em análise conjunta com àquele outro processo. b) – patente a competência, égide da prevenção, sendo este feito o primeiro a ser distribuído e processado, que a ação de usucapião em que se discute esta situação, seja endereçada a este juízo e, em apenso, ambos sejam analisados em conjunto em futura sentença meritória, abrangendo ambos os feitos.

Com tais aspectos, reconhecendo a conexão, conheço do recurso e lhe dou provimento, nos termos da fundamentação anterior.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020